Tribunal: TCU
Processo: 006.146/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3621/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.146/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Leite Alves (XXX.134.778-XX); Claudio Ribeiro Bastos (XXX.476.817-XX); Cristiano Bayer Waltenberg (XXX.360.088-XX); Diego Moraes Prestes (XXX.094.088-XX); Jose Andrade de Mello Neto (XXX.801.587-XX); Jose Nilo de Padua Fortes Neto (XXX.861.713-XX); Lucas Cugler Costa (XXX.823.148-XX); Mariana Pereira do Rego (XXX.868.728-XX); Natalia Polato Malvestuto (XXX.825.648-XX); Roger Rampazzo Furtado (XXX.695.908-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.